Tribunal: TJES
Processo: 5011658-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011658-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: JEFFERSON TINELI ZANETTI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5011658-21.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO:
JEFFERSON TINELI ZANETTI

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE ATIVIDADE ACADÊMICA (ESTÁGIO). SOLICITAÇÃO TARDIA, REALIZADA ÀS VÉSPERAS DO ENCERRAMENTO DO PRAZO. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO E APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO INSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 30, INCISO V, DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LEI Nº 13.146/2015). EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DEVERES ANEXOS DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de danos morais e obrigações de fazer, em razão de suposta recusa na flexibilização de prazos acadêmicos para aluno com deficiência visual.

Restou incontroverso nos autos que o aluno é pessoa com deficiência visual severa. Contudo, a controvérsia recursal reside na tempestividade da solicitação de adaptação do prazo e na entrega da documentação médica comprobatória.

O acervo probatório demonstra que o prazo limite para a entrega da atividade acadêmica findava em 17/04/2025. O aluno, todavia, solicitou a dilação de prazo via e-mail apenas em 14/04/2025, desacompanhada de documento médico atualizado que atestasse sua condição.

O laudo oftalmológico foi emitido somente em 30/04/2025 e formalmente protocolado perante a instituição de ensino em 13/05/2025, ou seja, em momento posterior ao encerramento do prazo da atividade avaliativa.

O art. 30, inciso V, da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) assegura a dilação de tempo nas atividades acadêmicas para a pessoa com deficiência, mas condiciona expressamente o exercício deste direito à
"prévia solicitação e comprovação da necessidade"
. A inércia do discente em providenciar a documentação a tempo e modo afasta a responsabilização da instituição de ensino pelo indeferimento do pleito.

Não se configura falha na prestação de serviço ou conduta discriminatória quando a instituição age no estrito exercício regular de seu direito, preservando a isonomia e a integridade do calendário acadêmico diante da ausência de comprovação tempestiva da necessidade de adaptação. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, afasta-se a condenação por danos morais.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

VOTO DO RELATOR

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIVIX SERRA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Jefferson Tineli Zanetti. O juízo de origem condenou a instituição a regularizar a matrícula do aluno, emitir boletos acessíveis, abster-se de cobrar encargos moratórios e pagar R$5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a negativa de flexibilização de prazos a aluno PCD configuraria falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a instituição alega que o aluno não comunicou sua condição no ato da matrícula e que o pedido de dilação de prazo para a disciplina de Estágio I foi feito de forma tardia, sem a apresentação imediata de laudo médico que justificasse a necessidade de adaptação específica.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida do conjunto probatório, especialmente das tratativas documentadas no
ID 17735908
(e-mails trocados entre as partes), entendo que a r. sentença merece reforma integral.

O cerne da questão não reside na condição de pessoa com deficiência (PCD) do recorrido, que é incontroversa e atestada por laudo de cegueira legal bilateral, mas sim no
cumprimento dos deveres anexos de colaboração e boa-fé objetiva
que regem os contratos educacionais.

Colhe-se dos autos que o prazo final para a entrega da documentação referente ao Estágio I era o dia
17/04/2025
. Conforme os registros de e-mail, o recorrido apenas entrou em contato com a coordenação do curso para informar sua dificuldade e solicitar dilação de prazo no dia
14/04/2025
.

Ou seja, o aluno, ciente de sua condição visual severa e das dificuldades de adaptação que alega ter enfrentado desde o início do semestre (março/2025), aguardou até faltarem apenas
3 (três) dias
para o encerramento do prazo institucional para formalizar qualquer pedido de ajuda ou suporte diferenciado. Tal conduta viola a expectativa de planejamento e organização da instituição de ensino, que possui calendários acadêmicos rígidos aprovados pelos órgãos reguladores.

Ainda mais relevante é o fato de que,
no momento da solicitação
(14/04/2025), o aluno não apresentou qualquer prova documental de sua condição que exigisse a dilação pretendida.

Ao ser orientado pelo coordenador a protocolar seu laudo médico para análise do setor responsável, o aluno admitiu que ainda não possuía o documento atualizado.

O laudo oftalmológico juntado aos autos é datado de
30/04/2025
, treze dias após o término do prazo da atividade. O protocolo formal desse documento junto à instituição de ensino ocorreu apenas em
13/05/2025
, ou seja,
no mês seguinte ao vencimento da obrigação acadêmica
.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), em seu Art. 30, inciso V, é expressa ao determinar que a dilação de tempo nas atividades acadêmicas para pessoas com deficiência deve ocorrer
"mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade"
.

No caso em tela, não houve a "comprovação da necessidade" no tempo oportuno. Não se pode exigir que a instituição de ensino flexibilize regras de isonomia e calendário acadêmico com base apenas em declarações unilaterais do aluno, sem o suporte documental que a lei exige para resguardar a própria regularidade do processo educacional.

Impende frisar, portanto, que a controvérsia jurídica sub examine não repousa sobre a existência material do direito do recorrido às adaptações razoáveis, o qual é inquestionável face à sua condição. O ponto fulcral da lide reside, em verdade, no exercício intempestivo dessa prerrogativa, o ordenamento jurídico resguarda a prerrogativa protetiva, contudo exige, para a sua efetiva fruição e oponibilidade a terceiros, que o titular atenda aos requisitos temporais e probatórios no momento adequado, não cabendo ao Judiciário convalidar a desídia do próprio postulante.

A Recorrente demonstrou que disponibiliza ferramentas de acessibilidade em seu portal (AVA) e que o aluno
conseguiu utilizá-las para assistir aulas e realizar outras atividades
, tendo inclusive obtido aprovação em outras disciplinas. Portanto, a reprovação no Estágio I decorreu exclusivamente da inércia do aluno em providenciar a documentação necessária e solicitar suporte com a antecedência mínima razoável.

Não restando configurada falha na prestação do serviço ou prática discriminatória, visto que a instituição agiu no exercício regular de seu direito ao exigir a comprovação legal para a concessão de benefícios, não há que se falar em reparação por danos morais. O desconforto gerado pela reprovação e pela impossibilidade de estágio decorreu da própria desídia do recorrido em observar os prazos e requisitos legais de comprovação de sua condição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de indenização por danos morais e de afastamento das penalidades acadêmicas relativas ao semestre 2025/1, mantendo apenas as obrigações de fazer que já foram consolidadas e que visam a acessibilidade futura do aluno.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)